Tribunal: CARF
Processo: 13656.721330/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13656.721330/2015-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
R.G.F. TRANSPORTES LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721330/2015-64
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721330/2015-64

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 21/25):
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade,
citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/04/2018 (e-fls. 30), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/05/2018 (e-fls. 34/45) com os argumentos
a seguir sintetizados.
- Requer a suspensão da exigibilidade das multas lançadas conforme art. 151, III,
do Código Tributário Nacional.
- Reitera as razões de sua Impugnação quanto à ausência do princípio da
publicidade.
- Observa que a matéria em litígio está em discussão em várias entidades, como a
Fenacon e o Sindcont-SP, e que há apresentação de emenda ao Processo 54337 e do Projeto de
Lei no 7.512/14.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista do art. 138 do CTN.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue e o tributo confessado foi pago com
acréscimos, a própria obrigação principal está extinta.
- Afirma que as GFIP foram entregues antes de qualquer intimação fiscal para
prestar esclarecimentos pelo atraso.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o Fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Assevera que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721330/2015-64

- Defende que a multa aplicada fere os princípios constitucionais da moralidade,
finalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
- Discorre sobre ocorrência de decadência e prescrição.
- Requer seja desconsiderada a existência de dolo ou fraude que configure crime
com base no art. 83 da Lei 9.430/96.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que nos casos de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração refere-se a multa por atraso na
entrega da GFIP cuja competência mais antiga é 03/2010 (e-fls. 10) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 16), não há que se falar em decadência no presente
processo.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
Cabe mencionar, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
No que concerne às alegações sobre ausência de intimação prévia ao lançamento,
adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, do RICARF
(e-fls. 23):
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721330/2015-64

informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será realizada
se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em lei e sem os
quais ele poderia resultar ineficaz.
É nesse sentido a Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Relativamente à denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações tendo
em vista o disposto na Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que esta poderia
ser afastada em razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o
art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais, aplica-se o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento
dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cabe mencionar, ainda, que as decisões trazidas pelo interessado somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721330/2015-64

Deve-se esclarecer, por fim, que não foi apurada a existência de dolo ou fraude no
presente lançamento, ao contrário do que entende o interessado, não havendo que se falar em
crime contra a ordem tributária com base no art. 83 da Lei 9.430/96.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital